Tribunal: TJDFT
Processo: 0745257-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. RELAÇÃO EMPRESARIAL. PESSOAS JURÍDICAS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA No 33 DO STJ.
1. De acordo com o art. 64, caput do CPC/2015, tanto a incompetência relativa como a incompetência absoluta devem ser arguidas em preliminar de contestação pelo réu, nos moldes do art. 337, II, do mesmo diploma.
2. A Súmula no 33 do STJ prevê que a incompetência relativa não poderá ser declarada de ofício pelo Juiz. Precedentes desta Câmara.
3. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, o suscitado.